Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737327-54.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA RECORRIDO: PRISCILLA FEITOSA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTS. 7o E 25, § 1o, DO CDC. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. ENUNCIADOS N. 597 E N. 302 DA SÚMULA DO C. STJ. ABUSIVIDADE DA CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré Gama Saúde Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a obrigação de fazer consistente na cobertura de tratamento cirúrgico de urgência e ao pagamento de reparação por danos morais. 2. Nos termos do enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC dispõem que os autores da ofensa responderão solidariamente pela reparação dos danos. Se os documentos constantes nos autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e demonstram que a apelante faz parte da cadeia de fornecedores do serviço de plano de saúde contratado pela apelada, a responsabilidade por falha na prestação do serviço não pode ser afastada com fundamento na alegação de que outro integrante da rede seria o responsável pela negativa de cobertura. Precedentes do e. TJDFT. 4. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. Em complemento, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 5. Nos termos dos enunciados n. 597 e 302 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 6. Na hipótese, tem-se como incontroversa a indicação, com urgência, de tratamento cirúrgico em razão de “trauma torcional em tornozelo”, conforme demonstram relatório médico e solicitação de cirurgia/internação. Caracterizada a urgência e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas entre a data da contratação (20/10/2023) e a data da solicitação (3/12/2023), deve ser reconhecida a obrigação de cobertura do plano de saúde. 7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora se reconheça que a cobertura de tratamento foi negada indevidamente, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, em especial diante da concessão de tutela provisória de urgência no início do processo. Assim, a r. sentença recorrida deve ser reformada no ponto para afastar a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais. Precedentes do e. TJDFT. 8. Como consequência do parcial provimento do recurso e da sucumbência recíproca e equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos para condenar ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo de cada uma, e ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando não ter praticado ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização à parte recorrida; c) artigos 17 do CPC, e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de não ter qualquer poder para autorizar ou negar atendimentos nos hospitais credenciados. Assevera não haver relação contratual estabelecida entre a recorrente e a parte recorrida. Requer que as publicações sejam expedidas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o apelo especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil, 17 do CPC, e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: ... no particular, a carteirinha do plano de saúde (ID 58982679) evidencia a existência de relação jurídica entre as partes, a guia de solicitação de cobertura foi gerada no sistema da apelante (ID 58982680) e o contrato de ID 58982681, p. 10, indica que em caso de dúvidas referentes ao plano de saúde, a apelada deve entrar em contato com a “Ceam Brasil (Rede Gama)”. Tais elementos demonstram que a apelante integra a cadeia de fornecedores do plano de saúde contratado pela apelada e, fundamentam, portanto, sua responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço (Id. 60802143). Rever tal assertiva, bem como a conclusão da turma julgadora acerca da configuração de danos morais no caso em exame, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017